Tribunal: TJES
Processo: 5002958-22.2024.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002958-22.2024.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: AGRIMALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedente a Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por AGRIMALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para determinar a internação compulsória de seu filho, CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA, em razão de comprovada dependência química. A sentença impôs ao Estado o custeio integral da internação por meio do SUS e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. O recurso do Estado limitou-se à insurgência contra essa condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública estadual, quando esta atua contra o próprio ente federado ao qual se vincula, à luz da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Defensoria Pública, embora integre a estrutura administrativa estadual, possui autonomia funcional, administrativa e orçamentária, conforme assegurado pelas Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014, o que afasta a aplicação do instituto da confusão entre credor e devedor.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002), com repercussão geral reconhecida, fixou a tese de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora contra ente público, inclusive aquele a que está vinculada.

5. A tese firmada pelo STF no Tema 1.002 já transitou em julgado (17/11/2023), tornando-se vinculante e afastando a necessidade de suspensão de processos que versem sobre a mesma matéria.

6. A jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo encontra-se alinhada ao entendimento do STF, reconhecendo expressamente o cabimento da condenação do Estado ao pagamento de honorários à Defensoria Pública Estadual, com destinação exclusiva ao seu fundo de aparelhamento.

7. A existência da Súmula 421 do STJ não subsiste frente à modificação do entendimento constitucional promovido pelo STF, o qual prevalece no controle concentrado e difuso da matéria constitucional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Defensoria Pública Estadual faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando atua em favor de parte vencedora contra o ente federado ao qual está vinculada.

2. A autonomia funcional, administrativa e orçamentária das Defensorias Públicas, consagrada no art. 134, § 2º, da CF/1988, afasta a incidência do instituto da confusão.

3. A tese fixada no Tema 1.002 do STF possui caráter vinculante e autoriza a imediata aplicação pelos tribunais, independentemente do trânsito em julgado de embargos de declaração eventualmente interpostos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134, § 2º; CPC, arts. 85, §11, e 926.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005 RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 03.08.2018, DJe 10.08.2018 (Tema 1.002, com trânsito em julgado em 17.11.2023); STF, ADI 4056, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07.03.2012; STF, ADPF 339, Rel. Min. Luiz Fux, j. 18.05.2016; STJ, EDcl no REsp 1.650.491/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.03.2019; TJES, Ap. 5000691-86.2021.8.08.0003, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 18.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença prolatada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por
AGRIMALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
, representado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em que foi postulada a internação compulsória de CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA, filho do autor, em razão de comprovada dependência química e comportamento agressivo.

A sentença apelada (Id n. 13887934) julgou procedente o pedido inicial, determinando ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a efetivação da internação compulsória do paciente em clínica especializada, com custeio integral das despesas pelo SUS, atribuindo-lhe, ainda, a responsabilidade prioritária pelo cumprimento da ordem judicial, nos termos da jurisprudência sobre a solidariedade entre entes federados no dever de assegurar o direito à saúde. A sentença também condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 1002, destacando-se que tal valor seria destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

Em suas razões (Id n. 13887935), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
insurge-se exclusivamente contra a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, defendendo, em síntese:
(i)
que a Defensoria Pública não possui personalidade jurídica própria, configurando-se como órgão da administração direta estadual;
(ii)
que a condenação aos honorários implica confusão entre credor e devedor, em violação ao art. 381 do Código Civil;
(iii)
que a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 421, veda tal condenação em face da Fazenda Pública à qual a Defensoria pertence; e
(iv)
que o Tema 1002 do STF, embora vigente, ainda não transitou em julgado, sendo objeto de embargos de declaração pendentes de julgamento, de modo que requer a suspensão da condenação até o trânsito em julgado do referido RE 1.140.005.

Contrarrazões apresentadas pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 13887940, rebatendo os argumentos do Apelante, sustentando, em suma:
(i)
a superação do entendimento da Súmula 421 do STJ pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente na Ação Rescisória 1937/DF, que reconheceu a possibilidade de condenação da União ao pagamento de honorários à DPU, tendo em vista a autonomia funcional, administrativa e orçamentária das Defensorias Públicas, consagrada nos §§ 2º do art. 134 da CF/88;
(ii)
que os valores percebidos a título de honorários são revertidos exclusivamente ao Fundo de aparelhamento da Defensoria, sem destinação pessoal aos membros da Instituição;
(iii)
que o novo entendimento do STF deve ser aplicado também às Defensorias Públicas Estaduais, pois a autonomia institucional é idêntica.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra sentença prolatada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada por
AGRIMALDO RIBEIRO DE OLIVEIRA
, representado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em que foi postulada a internação compulsória de CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA, filho do autor, em razão de comprovada dependência química e comportamento agressivo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito recursal.

A sentença apelada (Id n. 13887934) julgou procedente o pedido inicial, determinando ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a efetivação da internação compulsória do paciente em clínica especializada, com custeio integral das despesas pelo SUS, atribuindo-lhe, ainda, a responsabilidade prioritária pelo cumprimento da ordem judicial, nos termos da jurisprudência sobre a solidariedade entre entes federados no dever de assegurar o direito à saúde. A sentença também condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 1002, destacando-se que tal valor seria destinado exclusivamente ao aparelhamento da instituição.

Em suas razões (Id n. 13887935), o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
insurge-se exclusivamente contra a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, defendendo, em síntese:
(i)
que a Defensoria Pública não possui personalidade jurídica própria, configurando-se como órgão da administração direta estadual;
(ii)
que a condenação aos honorários implica confusão entre credor e devedor, em violação ao art. 381 do Código Civil;
(iii)
que a jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 421, veda tal condenação em face da Fazenda Pública à qual a Defensoria pertence; e
(iv)
que o Tema 1002 do STF, embora vigente, ainda não transitou em julgado, sendo objeto de embargos de declaração pendentes de julgamento, de modo que requer a suspensão da condenação até o trânsito em julgado do referido RE 1.140.005.

Contrarrazões apresentadas pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no Id n. 13887940, rebatendo os argumentos do Apelante, sustentando, em suma:
(i)
a superação do entendimento da Súmula 421 do STJ pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente na Ação Rescisória 1937/DF, que reconheceu a possibilidade de condenação da União ao pagamento de honorários à DPU, tendo em vista a autonomia funcional, administrativa e orçamentária das Defensorias Públicas, consagrada nos §§ 2º do art. 134 da CF/88;
(ii)
que os valores percebidos a título de honorários são revertidos exclusivamente ao Fundo de aparelhamento da Defensoria, sem destinação pessoal aos membros da Instituição;
(iii)
que o novo entendimento do STF deve ser aplicado também às Defensorias Públicas Estaduais, pois a autonomia institucional é idêntica.

Pois bem.

Em relação aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual, o plenário do STF, colegiado qualificado e derradeiro exegeta da matéria constitucional, já sinalizou que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública também quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, refutando a aplicação do instituto da confusão, porquanto as Emendas Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que ela seja considerada como um mero Órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

Ora, evidente que se inicia, em sede de interpretação de questão constitucional, a superação do entendimento firmado na Súmula 421 do C. STJ, em razão da modificação dos valores sociais, dos conceitos jurídicos, da reforma e mutação dos preceitos e imposições constitucionais, indicando, assim, a construção uma nova posição jurídica diante da racionalidade orgânica daqueles que integram a nobre função essencial à justiça desempenhada pela Defensoria Pública.

A corroborar, reforçando a necessidade da exegese conforme a Carta Magna de 1988, o Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão geral ao tema, nos seguintes termos:

Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018)

Confira-se ainda: ADI 4056, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012; ADPF 339, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016).

Desta feita, as Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e espancaram qualquer interpretação no sentido de que a Defensoria Pública, na esfera federal ou estadual, seja considerada como um mero órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

A propósito, em decisão unânime e recente, com acórdão publicado em 16/08/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário 114005, com repercussão geral (tema 1.002), entendeu ser devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada.

Outrossim, nos termos do art. 926, do Diploma Processual Civil vigente, “Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente”.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais de Superposição:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APLICAÇÃO DO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. PENDÊNCIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO PARADIGMA. IRRELEVÂNCIA. JULGAMENTO IMEDIATO DA CAUSA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral.
II - Esta Corte já decidiu que a existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF - ARE: 1407689 SP, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 13/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 15-03-2023 PUBLIC 16-03-2023)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSOS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. ARTS. 543-B E 543-C DO CPC/1973 (ART. 1.040 E SEGUINTES DO CPC/2015). APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO PARADIGMÁTICO. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ.
1. A jurisprudência amplamente dominante do STF e do STJ é no sentido de que é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para que os tribunais inferiores apliquem a orientação de paradigmas firmados nos termos dos arts. 543-B e 543-C do CPC/1973 (art. 1.040 e seguintes do CPC/2015).
Precedentes: ARE 656.073 AgR/MG, Primeira Turma, Relator Min. Luiz Fux, DJe-077, 24.4.2013; ARE 673.256 AgR, Relatora: Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe-209, 22.10.2013; AI 765.378 AgR-AgR, Relator: Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJe-159, 14.8.2012; EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.139.725/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 4.3.2015; EDcl no REsp 1.471.161/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 21.11.2014. 2. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1650491 RS 2017/0018105-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/03/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2019)

Especificamente acerca do tema, destaco que o entendimento mais recente da Corte Suprema coaduna-se com precedentes anteriores acerca do tema. Vejamos:

CONSTITUCIONAL. ARTS. 7º, VII, 16, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.559/2006, DO ESTADO DO MARANHÃO, QUE INSEREM A DEFENSORIA PÚBLICA DAQUELA UNIDADE DA FEDERAÇÃO NA ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO LOCAL. OFENSA AO ART. 134, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADI PROCEDENTE. I – A EC 45/04 reforçou a autonomia funcional e administrativa às defensorias públicas estaduais, ao assegurar-lhes a iniciativa para a propositura de seus orçamentos (art. 134, § 2º).
II – Qualquer medida normativa que suprima essa autonomia da Defensoria Pública, vinculando-a a outros Poderes, em especial ao Executivo, implicará violação à Constituição Federal. Precedentes.
III – ADI julgada procedente. (ADI 4056, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012)

Ementa: ARGUIÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATO DO GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ CONSISTENTE NO NÃO REPASSE DE DUODÉCIMOS ORÇAMENTÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AÇÃO PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DEFENSORES PÚBLICOS – ANADEP. ART. 103, IX, DA CRFB/88. LEGITIMIDADE ATIVA. PERTINÊNCIA TEMÁTICA CARACTERIZADA. PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE ATENDIDO. PRECEDENTES. CABIMENTO DA AÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA. ART. 134, § 2º, DA CRFB/88. REPASSES ORÇAMENTÁRIOS QUE DEVEM SE DAR PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO SOB A FORMA DE DUODÉCIMOS E ATÉ O DIA VINTE DE CADA MÊS. ART. 168 DA CRFB/88. IMPOSSIBILIDADE DE RETENÇÃO, PELO GOVERNADOR DE ESTADO, DE PARCELAS DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS DESTINADAS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, ASSIM TAMBÉM AO PODER JUDICIÁRIO, AO PODER LEGISLATIVO E AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CARACTERIZADO. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA A FIXAÇÃO DE TESE.
1. Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa, bem como a prerrogativa de formulação de sua própria proposta orçamentária (art. 134, § 2º, da CRFB/88), por força da Constituição da República, após a Emenda Constitucional nº45/2004. 2. O repasse dos recursos correspondentes destinados à Defensoria Pública, ao Poder Judiciário, ao Poder Legislativo e ao Ministério Público sob a forma de duodécimos e até o dia 20 de cada mês (art. 168 da CRFB/88) é imposição constitucional; atuando o Executivo apenas como órgão arrecadador dos recursos orçamentários, os quais, todavia, a ele não pertencem.
3. O repasse dos duodécimos das verbas orçamentárias destinadas ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público e à Defensoria Pública quando retidos pelo Governado do Estado constitui prática indevida em flagrante violação aos preceitos fundamentais esculpidos na CRFB/88. [....]. (ADPF 339, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Ademais, este e. Tribunal de Justiça tem esposado o entendimento que se coaduna com o Pretório Excelso. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTE DO STF. recurso CONHECIDO E PROVIDO.
I - Considerando a novel orientação vinculante da Suprema Corte exarada no bojo do Recurso Extraordinário 1140005, é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
II – Recurso conhecido e provido. (TJES – Ap. 5000691-86.2021.8.08.0003, Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, julgado em 18/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO A SAÚDE - DIREITO FUNDAMENTAL - TERAPIA ABA - HONORÁRIO - DEFENSORIA PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO PELO ENTE FEDERADO - FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA
- É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
(TJES – Ap. 5000752-83.2022.8.08.0011, Rel. Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível, julgado em 11/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DO ESTADO PARA O NÃO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.002. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nesse sentido, consoante pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora os Defensores Públicos não possam receber honorários advocatícios pelo exercício de suas funções institucionais, a Defensoria Pública, enquanto instituição dotada da autonomia funcional e administrativa, desfruta da prerrogativa perceber os honorários decorrentes da regra-geral de sucumbência. 2.Todavia, recentemente, no julgamento finalizado em 23.06.2023, o Plenário do Supremo Tribunal de Justiça, por unanimidade, no julgamento virtual do RE 114005 iniciado em 16.06.2023, e sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento (Tema 1.002), as quais detêm força vinculante: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
3. Portanto, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível a sua condenação ao pagamento de honorários, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.
4. Recurso desprovido. Sentença mantida.” (TJES – Ap. 0004094-18.2019.8.08.0069, Rel. Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, julgado em 28/08/2023)

Portanto, revela-se incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra, razão pela qual entendo pelo cabimento da condenação em comento.

Por fim, destaco que, em consulta ao andamento do RE 1140005, no site do Supremo Tribunal Federal, verifica-se a tese fixada no Tema 1.002 transitou em julgado na data de 17/11/2023, o que refuta, por derradeiro, a tese recursal do Estado do Espírito Santo.

Por conseguinte, considerando que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002) transitou em julgado em 17/11/2023, e inexistindo qualquer determinação expressa de suspensão dos feitos em trâmite que versem sobre a matéria - o que, de resto, seria juridicamente incabível após o exaurimento da instância suprema -, não há falar-se, por evidente, em suspensão do presente feito, sendo manifestamente improcedente o pleito recursal deduzido pelo Estado do Espírito Santo nesse particular.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pelo referido Ente Público Estadual para o importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Assim como já consignado pelo juízo de origem, tais valores são destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública (FADEPES), e não aos membros da instituição, o que está em consonância com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar